Tribunal: CARF
Processo: 12466.001377/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.001377/2006-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.143 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2022
Recorrente
VERACEL CELULOSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/06/2001, 04/07/2001, 05/10/2001
IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA. INDICAÇÃO DE
NCM INDEVIDA. DESCRIÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA. NOVA
CLASSIFICAÇÃO.
LICENCIAMENTO.
EXIGÊNCIA.
INFRAÇÃO.
IMPORTAÇÃO SEM LICENCIAMENTO. LICENCIAMENTO NÃO-
AUTOMÁTICO. OCORRÊNCIA
O enquadramento tarifário indevido da mercadoria e descrição incorreta,
imprecisa ou insuficiente na declaração de importação, nas situações em que,
para a nova classificação tarifária, haja exigência de licenciamento não-
automático, constitui infração ao controle administrativo das importações, por
importação de mercadoria sem licença de importação ou documento
equivalente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Adriana Gomes Rego
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão tomada
no acórdão no 3201-002.115, de 17 de março de 2016 (e-folhas 918 e segs), que recebeu a
seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.001377/2006-91
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.143 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001377/2006-91

Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 18/06/2001, 04/07/2001, 05/10/2001
VALMET FORWARDER 890-6WD
O Valmet Forwarder 890-6WD com braço hidráulico e garra articulada é um veículo
automóvel essencialmente concebido para o transporte de mercadorias, classificado no
código NCM/SH 8704.23.90.
MULTA POR FALTA DE LICENCIAMENTO.
A importação de mercadoria sujeita a licenciamento não automático sem a anuência do
órgão público de controle sujeita o infrator á multa prevista no artigo 526, inciso H, do
RA/95.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 18/06/2001, 04/07/2001, 05/10/2001
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários á adequada
solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 937 e segs) está relacionada
à imposição de multa por importar mercadoria sem licenciamento de importação quando a
operação é realizada sem a anuência do órgão público de controle.
O Recurso especial foi admitido, conforme Exame de Admissibilidade de e-
folhas 990 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 994 e segs. Pede que seja negado
provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Ainda que o caso concreto tenha particularidades que o distingui das lides
costumeiramente julgadas neste Conselho, as razões de decidir declinadas no voto da lavra do i.
Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, em decisão proferida nos autos do processo
administrativo n.o 11128.007425/9989, acórdão no 9303-01.567, de 06/07/20111, são em todo

1 Todas as premissas adotadas no acórdão no 9303-001.567 são aplicáveis à lide, uma vez que o sistema de
licenciamento tenha sido alterado apenas em 01/12/2003, por meio da Portaria Secex no 17.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.143 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001377/2006-91

aplicáveis ao vertente litígio, razão pela qual, por uma questão de economia processual e tendo
em vista o disposto no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/992, as adotarei uma vez mais.
Como é cediço, o regime de licenciamento de importações é regido pelo Acordo sobre
Procedimentos para o Licenciamento de Importações (APLI), negociado no âmbito da
Rodada do Uruguai, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de
1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, em cujo artigo
1 se lê:
Artigo 1
Disposições Gerais
1. Para os fins do presente Acordo, o licenciamento de importações será definido como
os procedimentos administrativos utilizados na operação de regimes de licenciamento
de importações que envolvem a apresentação de um pedido ou de outra documentação
(diferente daquela necessária para fins aduaneiros) ao órgão administrativo
competente, como condição prévia para a autorização de importações para o território
aduaneiro do Membro importador. (destaquei)
Pois bem, na vigência do APLI, parte significativa das operações de comércio exterior
deixa de ser alvo de licenciamento prévio, que somente passa a ser exigido de maneira
residual.
Com efeito, analisando os artigos 2 e 3 do já citado acordo, responsáveis,
respectivamente, pelo disciplinamento do Licenciamento Automático e Não-
Automático, vê-se que, em verdade, ambas as modalidades definidas naquele ato
negocial alcançam o universo de mercadorias que estão sujeitas a alguma modalidade de
controle administrativo. Nas hipóteses em que esse controle não é exercido não há que
se falar em licenciamento.
Veja-se a redação da alínea “b”, do item 2 do art. 2 do Acordo:
(b) os Membros reconhecem que o licenciamento automático de importações poderá ser
necessário sempre que outros procedimentos adequados não estiverem disponíveis. O
licenciamento automático de importações poderá ser mantido na medida em que as
circunstâncias que o originaram continuarem a existir e seus propósitos
administrativos básicos não possam ser alcançados de outra maneira.
Por outro lado, esclarece o art. 3:
Artigo 3 Licenciamento Não Automático de Importações
1. Além do disposto nos parágrafos 1 a 11 do Artigo 1, as seguintes disposições
aplicar-se-ão a procedimentos não automáticos para o licenciamento de importações.
Os procedimentos não-automáticos para licenciamento de importações serão definidos
como o licenciamento de importações que não se enquadre na definição prevista no
parágrafo 1 do Artigo 2.
Segundo a definição do parágrafo 1 do art. 2:

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.143 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001377/2006-91

1. O licenciamento automático de importações será definido como o licenciamento de
importações cujo pedido de licença é aprovado em todos os casos e de acordo com o
disposto no parágrafo 2(a).
Ou seja, o licenciamento automático é sempre concedido, desde que cumpridos os ritos
definidos pela legislação do Estado-parte. O não-automático, normalmente utilizado
para controle de cotas, pode ser concedido ou não.
Comparando esses dispositivos com o contexto do licenciamento realizado no âmbito
do Siscomex, disciplinado pela Portaria Secex no 21, de 1996, cujos procedimentos
foram alvo do Comunicado Decex no 12, de 1997, chega-se à conclusão de que o regime
que se convencionou denominar licenciamento automático, em verdade, representa a
dispensa desse controle administrativo, o qual relembre-se, segundo o art. 1 do APLI,
alcança exclusivamente controles que envolvem “a apresentação de um pedido ou de
outra documentação diferente daquela necessária para fins aduaneiros”.
Nesse aspecto, é importante trazer à colação o que dispõe o art. 4o da Portaria
Interministerial no 109, de 12 de dezembro de 1996, que trata do processamento das
operações de importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior Siscomex.
Art. 4o Para efeito de licenciamento da importação, na forma estabelecida pela SECEX,
o importador deverá prestar as informações específicas constantes do Anexo II.
§ 1o No caso de licenciamento automático, as informações serão prestadas por ocasião
da formulação da declaração para fins do despacho aduaneiro da mercadoria.
§ 2o Tratando-se de licenciamento não-automático, as informações a que se refere este
artigo devem ser prestadas antes do embarque da mercadoria no exterior ou do
despacho aduaneiro, conforme estabelecido pela SECEX.
§ 3o As informações referidas neste artigo, independentemente do momento em que
sejam prestadas, e uma vez aceitas pelo Sistema, serão aproveitadas para fins de
processamento do despacho aduaneiro da mercadoria, de forma automática ou
mediante a indicação, pelo importador, do respectivo número da licença de
importação, no momento de formular a declaração de importação.
Extrai-se do referido ato interministerial pelo menos três elementos que, a meu ver,
corroboram com o entendimento ora defendido:
a) no “controle” que os órgãos governamentais nacionais denominaram licenciamento
automático, conforme consignado no § 1o, não se exige qualquer informação ou
procedimento diverso da declaração de instrução do despacho de importação;
b) quando necessárias, as providências inerentes ao controle administrativo, por
definição, são sempre adotadas em data anterior ao embarque da mercadoria. Cabe aqui
lembrar a multa especificada no art. 526, VI4 do regulamento aduaneiro vigente à época
do fato. Se a LI automática tivesse realmente substituído a Guia de Importação todas as
mercadorias sujeitas àquela modalidade de licenciamento estariam sujeitas à penalidade,
já que a “LI” é “solicitada” juntamente com registro da Declaração de Importação que,
regra geral, só ocorre após a chegada da carga;
c) na hipótese do chamado licenciamento automático, não é gerado qualquer
documento, físico ou informatizado, que o identifique, até porque, como se viu, nenhum
órgão anuente intervém nesse processo.
Dessa forma, forçoso é concluir que, sob a égide da Portaria Secex no 21, de 1996,
aquilo que os atos administrativos licenciamento automático, em verdade, alcança as
hipóteses em que a mercadoria não está sujeita a licenciamento.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.143 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001377/2006-91

Nesse diapasão, não vejo como imputar a multa em questão à importação de
mercadorias sujeitas exclusivamente a controle tarifário. Se a mercadoria não estava
sujeita a controle administrativo, salvo melhor juízo, seria um contrasenso aplicar uma
penalidade própria do descumprimento deste último controle.
Outra discussão comumente travada no âmbito deste Colegiado diz respeito aos efeitos
do erro de classificação sobre o licenciamento da mercadoria.
Uma tese recorrentemente trazida à baila é a de o erro de classificação não seria
suficiente para caracterizar o descumprimento do regime de licenciamento e, nessa
condição, não haveria como se considerar que a mercadoria importada não estava
licenciada.
Na esteira do que se discutiu quando da diferenciação entre licenciamento automático e
não-automático, em que se demonstrou que, a partir da Rodada do Uruguai, o Brasil
passou a tratar o controle administrativo das importações de maneira seletiva, penso que
essa interpretação, com o máximo respeito, não pode prosperar.
Nesse novo contexto, o elemento que identifica se a mercadoria está ou não sujeita a
licenciamento não-automático e, em caso afirmativo, quais os procedimentos que devem
ser seguidos para sua obtenção dessa autorização, é a classificação fiscal.
Veja-se o que ditava o Comunicado Decex no 12, de 06 de maio de 1997, vigente à
época dos fatos:
2. Estão relacionados no Anexo II deste Comunicado os produtos sujeitos a condições
ou procedimentos especiais no licenciamento automático, bem como os produtos
sujeitos a licenciamento não-automático.
2.1 Quando os procedimentos listados no Anexo II referirem-se, genericamente, a
Capítulo, posição ou subposição da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM, deverá
ser observado o tratamento administrativo específico por item tarifário consignado na
tabela "Tratamento Administrativo" do Sistema Integrado de Comércio Exterior
SISCOMEX, aplicável ao produto objeto do licenciamento.(grifei)
Ou seja, o erro de classificação, por si só, de fato não é suficiente para caracterizar a
conduta sujeita a multa, é necessário que tal erro prejudique o tratamento administrativo
da mercadoria, como ocorreria, v.g., na hipótese do código tarifário original estava
sujeito a LI automática e o corrigido, a não-automática.
Neste caso, forçoso é concluir que a mercadoria não passou pelos controles próprios da
etapa de licenciamento e, conseqüentemente, teria sido importada desamparada de
documento equivalente à Guia de Importação.
Por outro lado, se, tanto a classificação empregada pelo importador, quanto definida
pela autoridade autuante não estiver sujeita a licenciamento ou, se sujeita, possuir o
mesmo tratamento administrativo da classificação original, não há que se falar em falta
de licenciamento por erro de classificação.
Da mesma forma, sem ao menos saber se a mercadoria estava sujeita a licenciamento,
não se pode assumir que a descrição inexata, por si, tenha prejudicado tal controle
administrativo.
(...)
A intelecção do voto acima reproduzido deixa claro que nem a descrição incorreta
da mercadoria, nem o erro de classificação fiscal constituem são, de per si, razão suficiente para
imposição da multa por importação de mercadoria sem licenciamento de importação ou
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.143 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001377/2006-91

documento equivalente. Com efeito, a penalidade somente poderá ser imposta se a mercadoria ou
a importação em si estiverem sujeitas a licenciamento não automático.
À e-folha 873, em resposta à diligência demandada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, a Fiscalização Federal esclarece que
Sendo assim, verificou-se após pesquisa do tratamento administrativo no
sistema Siscomex Importação para a Posição 8704, que trata da NCM
8704.23.90 (nova reclassificação fiscal pretendida pela fiscalização) com data de
início de pesquisa 31/12/1996, pois abrange as DIs 01/0599225-3, 01/0664571-9
e 01/0986649-0, que esta NCM está sujeita a licenciamento não-automático,
sob a égide da Portaria Secex no 21/96.
À luz dessa informação, não remanescem dúvidas de que para a classificação
fiscal na qual deveria ter sido enquadrada mercadoria, há exigência de licenciamento não
automático.
Nos termos do art. 6o, § 1o, do Decreto no 660/1992, os registros informatizados
das operações de exportação e de importação, para todos efeitos legais, equivalem à Guia de
Importação. Observe-se.
Art. 6° As informações relativas às operações de comércio exterior, necessárias ao
exercício das atividades referidas no art. 2°, serão processadas exclusivamente por
intermédio do SISCOMEX, a partir da data de sua implantação.
§ 1° Para todos os fins e efeitos legais, os registros informatizados das operações de
exportação ou de importação no SISCOMEX, equivalem à Guia de Exportação, à
Declaração de Exportação, ao Documento Especial de Exportação, à Guia de
Importação e à Declaração de Importação.
(...)
O Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é claro
ao vedar a prerrogativa dos integrantes do Órgão de afastar a lei ou decreto sob alegação de
inconstitucionalidade.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
Outrossim, inaplicável ao caso concreto a excludente de responsabilidade prevista
no ADN Cosit no 12/1997, já que, como restou incontroverso, a mercadoria não estava
corretamente descrita, com todos os elementos necessários à sua correta classificação tarifária.
De fato, o contribuinte declarou que importava um Trator Florestal Articulado, Marca Valmet,
Modelo 890-6WD, mas, na verdade, o bem importado não se tratava de um veículo concebido
para puxar e empurrar instrumentos, mas de um automóvel para o transporte de mercadorias (no
caso, toras de madeira).

Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.143 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001377/2006-91

Com base em tais evidências voto por conhecer do Recurso Especial e no mérito,
em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1006
DF CARF MF
Original